Tribunal: TJPA
Processo: 0001644-21.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001644-21.2017.814.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Benevides
APELANTE:
Madson Lira de Sousa
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Lisianne de Sá Rocha
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Márcio Silva Maués de Faria
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO POR TODOS OS MEIOS DE PROVA LEGAIS, QUE A EMPREITA CRIMINOSA FOI FAVORECIDA COM O EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO CALIBRE 38 PELO AGENTES CRIMINOSOS. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA MENORIDADE AO CASO RETRO, REDEFININDO A PENA INTERMEDIÁRIA, ASSIM COMO A PENA FINAL, PARA IMPORTE MAIS BAIXO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Benevides, em que é apelante
MADSON LIRA DE SOUZA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Madson Lira de Sousa
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 28 de fevereiro de 2017, por volta das 18hs, o denunciado, na companhia de mais um elemento não identificado, tomou a vítima de assalto, na rua Lúcia, bairro Santa Emília, Distrito de Benfica, utilizando-se para isso uma motocicleta Honda CG, bem como ameaça, exercida através de emprego de arma de fogo, subtraiu do ofendido a sua motocicleta, o documento do referido veículo, bem como a habilitação da mesma e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Após a fuga dos acusados, a vítima passou a monitorar sua motocicleta através de GPS, sendo que, na manhã do dia 1º de março de 2017, na estrada do Touro Brabo, que liga Benfica à PA-391, a vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do crime em questão, o qual foi detido por populares até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual ao local. Em seguida, o recorrente levou os policiais até uma área de mata onde a motocicleta roubada estava, sendo então conduzido à Delegacia de Polícia para providências legais.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, requer a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, já que esta sequer foi apreendida para que fosse periciada.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A testemunha, EDIVALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, Policial Militar, em seu testemunho em juízo, corroborou todos os termos da denúncia acusatória, informando ainda, conforme Mídia constante à fl. 39, que quando da prisão do apelante, foi encontrado com mesmo a motocicleta roubada da vítima, fato este também corroborado pelo depoimento da testemunha MAURO DE SOUZA BARROS, também Policial Militar, que perante o juiz da causa confirmou os termos da denúncia ministerial.

A vítima, Sr. WALMIR SANTOS DE MOURA, disse ao juízo da causa, mídia de fl. 39,
tudo que foi trazido na denúncia acusatória, inclusive procedendo o reconhecimento do recorrente como sendo um dos autores do fato criminoso em que foi vítima, tudo isso com amaça exercida através de arma de fogo, esclarecendo ainda que procedeu a localização da moto através de sistema de GPS, bem como que a população local o ajudou a procurar o veículo, sendo que a motocicleta foi encontrada junto ao apelante.

O apelante, MADSON LIRA DE SOUZA, em seu depoimento em juízo, Mídia de fl. 39,
confirma que participou do assalto, no entanto, aduz que quem tomou a iniciativa em abordar a vítima foi seu comparsa, e que o apelante em momento algum concordou com o roubo em si. Diz também o recorrente que tinha conhecimento de que o outro elemento estava armado antes de abordar o ofendido e subtrair seus pertences, mas que não participou do roubo em questão, sendo que no dia seguinte ao assalto, somente o apelante foi preso junto da motocicleta roubada, sendo que o outro elemento conseguiu fugir do local e que a arma que o seu comparsa utilizou era um revólver calibre 38.

Pelo que se vê no depoimento do recorrente, acima informado, o mesmo afirmou perante o juiz da causa que de certa forma participou do crime em questão, inclusive que durante a ação criminosa foi utilizado uma arma de fogo calibre 38 para ameaçar a vítima, no entanto, afirmou que a intenção em roubar era de seu colega e que o depoente não sabia dessa intenção até chegarem próximo a vítima, esclarecendo
ipsi litteres
que o crime aconteceu e que uma arma de fogo foi utilizada durante a ação criminosa, fato este que também é afirmado não só pelo depoimento da própria vítima em juízo, como também das demais testemunhas escutadas na audiência de instrução, não havendo dúvida nenhuma sobre a autoria do crime em questão, pois até isso foi dirimido quando do reconhecimento do autor do crime, ora recorrente, procedido pelo ofendido perante o juiz da causa.

Logo, por se mostrar suficientemente provada a autoria do delito pelo reconhecimento do acusado pela parte ofendida e por depoimento testemunhal, demonstra-se inexistente qualquer dúvida sobre a autoria da prática criminosa, não havendo razão para absolver o apelante.

Agora, quanto a pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo durante a ação delitiva
, vejo que a dosimetria penal aferida pelo Magistrado a quo, às fls. 45/46, foi procedida de forma escorreita, não havendo razão alguma para que se possa dar azo ao apelo nesse ponto, pois apesar de não
ter o acusado sido preso de posse da arma de fogo pela qual foi ameaçada a vítima, entendo que não há razão para exclusão dessa causa de aumento de pena, pois mesmo que a arma não tenha sido apreendida e submetida a qualquer exame pericial idôneo, já é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores que em casos análogos, tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe, pois até mesmo o próprio apelante admitiu que a ação criminosa foi perpetrada com emprego de uma arma de fogo calibre 38, não podendo ser afastada assim a referida causa de aumento da pena.
¿1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
¿ (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010). (Grifei)

No entanto, em tempo
, averiguou, ao compulsar ainda mais os presentes autos, que
o ora apelante era menor de 21 anos de idade à época do crime que lhe foi imputado
(
documento de identidade presente à fl. 13 dos autos
), fato este que não foi constatado pelo juiz a quo quando da sentença meritória, razão pela qual entende necessário trazer a baila e,
de OFÍCIO
, reconhecer essa atenuante e aplica-la ao caso em questão, decotando da pena base imposta ao recorrente 06 meses, passando a mesma para o importe de 04 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 40 dias multa, mantendo-se a pena intermediária nesse importe, por inexistir qualquer outra atenuante ou agravante da pena.

Na terceira fase dosimétrica, aumento a pena em 1/3 (um terço), como já enfatizado na decisão combatida, tendo em vista a existência de duas causa de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), definindo a mesma em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 53 dias multa, importe este que torno definitivo por inexistir qualquer outra causa de aumento ou causa de diminuição de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mas,
DE OFÍCIO
, reconheço a existência da atenuante da menoridade e a aplico ao caso em questão, diminuindo a pena base em 06 meses, passando a pena definitiva para o
quantum
de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 53 dias multa, conforme fundamentação acima explanada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator